Tribunal: TJPA
Processo: 0806404-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806404-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSAFA PINHEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL DERIVADO DE CONDICIONAMENTO DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR, A NOVA COMPROVAÇÃO MÉDICA,

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– PRORROGAÇÃO DA

BENESSE DOMICILIAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PERICULOSIDADE ACENTUADA DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – QUESTÕES SUBJETIVAS SOBRESSALENTES – EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – SÚMUÇA Nº 52 DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito inserto
do art.

121, §2º, II e IV do CP.

2
. Alegação
de
excesso de prazo, constrangimento ilegal derivado de condicionamento da prorrogação do benefício de prisão domiciliar, a nova comprovação médica, extensão de benefício e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

3
.
No que tange ao alegado constrangimento ilegal derivado de
condicionamento da prorrogação do benefício de prisão domiciliar, à nova comprovação médica, completamente descabido, vez que o juízo devidamente fundamentou todas as vezes que fora necessitada a prorrogação, sobretudo em se levando em conta a gravidade concreta do delito ora apurado nos autos de origem, o qual claramente abalou a ordem pública.

Sem grandes esforços interpretativos, analisada as fundamentações lançadas pelo magistrado, o Juízo demonstrou à exaustão ser necessária a reanálise do estado de saúde do paciente para fins de renovação da benesse domiciliar, mormente pela gravidade concreta do crime, como já antecipado, e periculosidade acentuada do paciente (fatores que naturalmente excluem a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão), além das diversas incongruências nos relatórios médicos.

Neste diapasão, elucide-se que as autoridades públicas estão tomando os devidos cuidados com o fim de minimizar, ou até mesmo neutralizar os danos epidemiológicos da pandemia viral que nos assola, com vistas a assegurar a saúde dos custodiados e dos seus servidores.

Inexiste, pois, qualquer constrangimento ilegal na exigência de documentos médicos para a referida renovação domiciliar.

4.
Pugna, ainda, extensão de benefício concedido ao corréu MAURILIO RIBEIRO DE CARVALHO, sob alegação de que o mesmo teve a benesse em razão de a instrução já ter sido concluída, o que não merece prosperar.

Como bem apontado pelo Parquet, não há qualquer enquadramento ao art. 580 do CPP, vez “
que a situação do paciente e do caso paradigma é completamente distinta. Eis que apesar, do paradigma ser em tese o mandante do crime, quem praticou o delito foi o paciente, além de ser policial militar, responder a outros processos, integrar grupo de extermínio, ter ocasionado transtornos na casa penal (apesar do pouco tempo recolhido) e ameaçado as testemunhas do caso
”.

Embora aparentemente objetiva a circunstância que possa conceder a extensão de benefício, as peculiaridades subjetivas do paciente não o recomendam, como transcrito, sobretudo por ser um agente de acentuada periculosidade, responder a outros processos-crimes, integrar grupos de extermínio, fatores estes que o fazem distinguir da objetividade almejada pelo impetrante.

Rechaça-se, destarte, o pleito extensivo de benefí
cio.

5
. Por fim, no que tange ao excesso de prazo, o mesmo resta superado nos ditames da súmula nº 52 do STJ (
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.),
posto que já encerrada a instrução criminal, conforme explanado pelo juízo a quo.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Josafá Pinheiro da Silva.

Impetrante:
Frederico Nogueira Nobre de Amorim
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Geraldo de Mendonça Rocha

Processo nº:
0806404-72.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Frederico Nogueira Nobre de Amorim
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Josafá Pinheiro da Silva
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA.

Aduz o impetrante que
o Paciente tem em seu desfavor mandado de prisão preventiva expedido por ordem do Juízo da Comarca de Itupiranga em
11 de Outubro de 2018,
nos autos do Processo de n° 0006139.33.2017.8.14.0025
,
em decorrência de suposta participação no homicídio de Maria da Luz Fernandes e Manoel Índio Arruda
(Doc. 01).
Preso imediatamente permaneceu no Centro de Recuperação Cel. Anastácio das Neves (CRCAN) até 27 de Abril de 2020, quando teve a prisão domiciliar deferida para tratamento pós-cirúrgico pelo prazo de 20 dias, condicionando o retorno a unidade prisional logo após o restabelecimento de saúde
.

Relata que
com complicações no pós-operatório e a pedido da defesa, já teve o prazo da

prisão domiciliar prorrogada por 02 vezes, todas condicionadas à nova avaliação médica

após 14 ou 15 dias do deferimento
(Doc. 03 e 04).

Fazendo prova aos sucessivos pedidos passou por consulta nos dias 11/05,

15/05, 23/05, 24/05, 25/05, 04/06, 05/06, 26/06 e em todas o quadro clínico é
“frebre alta,

a ferida cirurgica está inflamada, infecionada e com secreção, necessitando do uso de

medicamentos e acompanhamento médico regular”
(Doc. 05 a 12).

Com longo histórico de crises asmáticas e com falta de ar, passou por consulta no

dia 04.06.20 onde atestou
“ser portador de asma bronquica em uso de nebulização e

bronquiodilatador, com crises frequentes de asma, necessitando de acompanhamento

com o serviço de pneumologia,
enquadrando-se no grupo de risco do Novo

Coronavirus”
(Doc. 10 a 13).

Segue relatando que
mesmo sendo do grupo de risco e residir no Município de Itupiranga, com

acompanhamento médico na referida cidade, a autoridade coatora passou exigir consulta

com Médico que atende no Hospital Municipal da Cidade de Marabá
(Doc. 03),
cidade a aproximadamente 50Km de distância e com número elevadíssimo de pessoas infectadas

pelo Novo Coronavirus, inclive com o sistema de saúde colapssado.

Após 02 (duas) idas ao Hospital Municipal de Marabá, fazendo uso do transporte

coletivo de passageiro, apresentou os sintomas do Novo Coronavirus, fez exame em

05.06 e testou Reagente (positivo) ao COVID-19
(Doc. 14),
sendo acompanhado por

profissionais da saúde, em quarentena e fazendo uso de medicamentos,

comprometendo ainda mais seu quadro clínico. Ocorre que conforme a determinação judicial o paciente tem que fazer prova aos

novos pedidos de prorrogação, caso contrário deverá retornar a unidade prisional, assim,

mesmo debilitado e infectado com o Novo Coronavirus, terá que ir novamente à cidade

de Marába, colocando em riso sua saúde e a de terceiros.

Alega excesso de prazo, constrangimento ilegal derivado de condicionamento da prorrogação do benefício de prisão domiciliar, a nova comprovação médica e extensão de benefício.

Requer liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desembargadora Vania Fortes Bitar, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3272889
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3300881
, nos
seguintes termos (sic)
:

“
I - Síntese dos Fatos: Tramita neste Juízo o Processo n. 0006139-33.2017.8.14.0025, que teve início através do inquérito policial tombado sob o nº 201/2017.000074-3-DECAMarabá, que foi instaurado para a apurar duplo homicídio ocorrrido na zona rural de Itupiranga, na noite do dia 25/07/2017, o qual vítimou de forma cruel e brutal o casal de idosos, à saber: MARIA DA LUZ FERNANDES DA SILVA, conhecida como “Dona Lurdes” e MANOEL ÍNDIO ARRUDA, conhecido como “Manoel Índio”.

Inicialmente, a autoridade policial Dr. Alexandre do Nascimento Silva, após minuciosa investigação acerca dos fatos, representou pela prisão temporária, bem como mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor do paciente MAURÍLIO RIBEIRO CARVALHO, em 02/08/2017.

Tal pedido se baseou no fato de o paciente MAURÍLIO RIBEIRO CARVALHO, ser o principal suspeito de envolvimento no crime perpetrado contra as vítimas Maria da Luz e Manoel Índio, em razão de conflitos existentes entre eles por conta de ameaças de morte as vítimas, rixas motivada por conflito de invasão do lote nº 116, localizado na PA UXI, zona rural deste município.

Em decisão de fls. 84/87 do IPL, este juizo decretou a busca e apreensão domiciliar, bem como a prisão temporaria do representado MAURÍLIO RIBEIRO CARVALHO.

Em 30/10/2017, o Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor MAURÍLIO RIBEIRO CARVALHO, pela suposta prática do delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV do Código penal.

Ocorre que após a juntada de laudos e oitivas de testemunhas, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia em 15/06/2018, para incluir no polo passivo JOSAFÁ PINHEIRO DA SILVA, vulgo “Sargento Pinheiro” e JONAS CARDOSO FARIAS, vulgo “Jonas”.

De acordo com a Denúncia, no dia 25 de julho de 2017, por volta das 20h30min, o casal de idosos MARIA DA LUZ FERNANDES DA SILVA e MANOEL ÍNDIO ARRUDA, foram assassinados em sua residência localizada no Lote 119, do Projeto de Assentamento Uxi, na zona rural do município de Itupiranga.

Segundo a denúncia, vizinhos das vítimas relatarm ter ouvido barrulho de disparo de armas de fogo por volta do horário em que ocorrera o crime.

Logo após o delito, as testemunhas as quais ouviram o som do disparo de arma de fogo, relatam terem visto, na cena do crime, uma caminionete que possuia luminarias no teto. Veiculo este, que certamente transportava os executores.

Na manhã do dia seguinte, os vizinhos das vítimas, se dirigiram até a residência dos mesmos, tendo encontrado os corpos daqueles já sem vida, alvejados por tiros, estando Maria da Luz caída na entrada da casa (foi alvejada na cabeça e pescoço) e Manoel índio debaixo da cama somente com a cabeça para fora (foi alvejado com diversos disparos na cabeça). Os tiros foram à queima-roupa e atingram regiões vitais.

Ainda segundo a denúncia, com a instauração da investigação policial, apurou-se que o casal assassinado mantinha questão litigiosa com o denunciado MAURÍLIO DE CARVALHO e sua esposa, há bastante tempo, cerca de 03 (três) anos, em decorrência da posse de um lote de terra vizinho ao das vítimas.

Portanto, como móvel do crime, a existência de uma disputa pelo lote de terra nº 116, do PA UXI.

Ademais, no dia 11 de julho de 2017, a vítima Maria da Luz tinha se desentendido com o Sr. José Carvalho Ribeiro, de alcunha “José Cajiba”, irmão do denúnciado, em razão deste ter iniciado a construção de uma cerca divisória entre os lotes, e que foi suspensa por determinação de Maria Luz, mas não atendida por Zé Cajiba.

Diante da negativa de Zé Cajiba em suspender o serviço, a vítima foi novamente até o local, acompanhada por seu sobrinho João Batista Vieira da Silva, que portava consigo uma espingarda, o que ocasionou a paralisação da contrução da referida cerca.

No dia 23 de julho de 2017, a vítima MARIA DA LUZ convidou José Alves da Silva e Luis Felipe de Sousa para ocuparem o lote n°116, objeto da discórdia, mudando-se para o local.

Outrossim, a denúncia sustenta que, no decorrer das investigações, com a oitiva de várias pessoas envolvidas direta ou indiretamante com o evento criminoso, os autos trazem indícios de que antes do crime o denunciado movimentou-se efetuando contato com o denunciado Policial Militar JOSAFÁ PINHEIRO, no próprio Projeto de Assentamento UXI, poucos dias antes dos homicidios, o que aparentemente, torna crível o fato de que uma caminionete com luzes no teto tenha sido vista saindo do local do crime, imediatamente a sua realização e que seja uma viatura pertecente à Policia Militar do Estado.

Assim como, também, os autos evidenciam indícios de que antes do delito, o denunciado MAURÍLIO recebeu dinheiro proveniente da venda de gado de sua propriedade, também aparatentemente com intuito de efetuar a paga dos executores do delito JOSAFÁ e JONAS, já que essa transação foi realizada antes do delito ser cometido.

Os dois homicídios foram cometidos de modo a não condecer (sic) chance alguma de defesa às vítimas, eis que foram efetuados na cabeça e pescoço das vítimas, demonstrando que os executores do delito são pessoas experientes e treinadas nesse tipo de empreitada criminosa.

Ademais, pode-se afirmar a existência de uma organização criminosa no Município de Itupiranga e região que realiza serviços mediante paga. Além disso, os homicídios ocorridos na Comarca possuem, em regra, o mesmo modus operandi, qual seja, executores utilizam motocicletas ou carros, efetuam disparos de arma de fogo em quantidades excessivas, em especial na região da cabeça e fogem sem deixar vestígios.

De acordo com a denuncia, os autos revelam que o acusado MAURÍLIO RIBEIRO DE CARVALHO, consta como sendo o autor intelectual dos delitos, já que na ocasião dos fatos constatou-se a presença de uma viatura “com luzes no teto”, pertencente, certamente, aos executores do delito JOSAFÁ PINHEIRO e JONAS CARDOSO, eis que após os disparos, o referido veículo afastou-se rapidamente, em alta velocidade, do local do crime. Portanto, MAURÍLIO não participou da execução, foi quem deu a ordem e planejou.

Diante do exposto, o Ministério Público entendeu haver justa causa para oferecer denúncia contra MAURÍLIO RIBEIRO CARVALHO, vulgo “Baixinho”, JOSAFÁ PINHEIRO DA SILVA, vulgo “Sargento Pinheiro” e JONAS CARDOSO FARIAS, vulgo “Jonas”, incorrendo no crime previsto no art. 121, §2º, I e IV (duas vezes) c/c art. 70 c/c art. 61, alínea “h”, todos do Código Penal Brasileiro.

II - Em relação ao Procedimento em si, informo que:

a) Foi instaurado o inquérito por portaria nº 201/2017.000074-3 em 27/07/2017, com o finto de apurar o crime em tela;

b) Em 30/10/2017, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Maurílio Ribeiro, imputando-lhe a suposta prática do delito do art. 121, §2º, II e IV do CP;

c) Em decisão de fl. 09 dos autos principais, foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado Maurílio para apresentar resposta à acusação;

d) Devidamente citado, o acusado Maurílio representou resposta escrita, fls. 49/51 (01/12/2017);

e) Designada assentada para o dia 05/12/2017, ocasião em que fora ouvida as testemunhas de acusação Ezequiel Pinto da Silva, adão Ribeiro da Silva, José Carvalho Ribeiro, Valdeci Fontes Carneiro, João Batista Vieira, e Meirilândia Pereira da Silva. Na oportunidade, o MP desistiu da oitiva das testemunhas de acusação, Luis Felipe de Sousa e Maria Aparecida Fonseca e insistiu na oitiva das testemunhas faltosas, à saber: Lucidalva da Silva, José Alves da Silva e Rômulo Brito Sales. A defesa do acusado por sua vez, desistiu expressamente da oitiva das testemunhas arroladas na resposta à acusação. Ainda na referida assentada fora realizado a qualificação e interrogatório do réu. Ademais, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do acusado Maurílio. Instado a se mainfestar, o RMP manifestou-se pelo indeferimento da revogação pugnada pela defesa.

Em deliberação de audiência, esse juizo homologou a desistência das oitivas das testemunhas de acusação e defesa; determinou a expedição de Carta precatória para oitiva das testemunhas Lucidalva da Silva, José Alves da Silva e Rômulo Brito Sales, bem como a expedição de ofício ao IML- Renato Chaves para a juntada de laudo Cadavérico das vítimas e laudo do local do crime. Por fim, decidiu pelo indeferimento do pedido de revogação allures;

f) Às fls. 109/110, observa-se os laudos cadavéricos das vítimas;

g) Expedidas as cartas precatórias para oitiva das testemunhas, foram devidamente inquiridas às fls. 152/154 (Lucidalva da Silva Araújo e Rômulo Brito Sales). Por outro bordo, a testemunha José Alves da Silva deixou de ser intimado, conforme certidão de fl. 223;

h) Às fls. 173/185 consta laudo pericial do local do crime;

i) Em 15/06/2018 o RMP ofereceu aditamento à denuncia para incluir no polo passivo JOSAFÁ PINHEIRO DA SILVA e JONAS CARDOSO FARIAS, ratificando na íntegra os demais termos contidos na exordial de fls. 02/05, inclusive a descrição fática e capitulaçao jurídica nela inserida;

j) Em decisão de fl. 226, este juízo recebeu o aditamento, determinou a inclusão no polo passivo da presente ação os denunciados JOSAFÁ PINHEIRO e JONAS CARDOSO, bem como determinou a citação de todos os réus para apresentarem resposta à acusação;

k) Em decisão proferida na data de 01/08/2018, em atenção ao ofício circular n° 63/2018 (Esforço Concentrado- reavaliação periódico da custódia cautelar), este juizo, decidiu pela manutenção cautelar de Maurílio, vez que não vislumbrou nenhum fato novo no sentido de enseja a revogação da prisão preventiva;

l) Às fls. 247/252, em 03/10/2018, o RMP representou pela prisão preventiva dos acusados JOSAFÁ PINHEIRO e JONAS CARDOSO;

m)Às fls. 254/255 e 267/268 o acusado Maurílio Ribeiro Carvalho apresentou resposta à acusação;

n) Em decisão proferida às fls. 257/258, em 11/10/2018, este juízo, decretou a prisão preventiva dos acusados JOSAFÁ e JONAS, determinando a expedição dos respectivos mandados de prisão. Os mandados foram expedidos em 16/10/2018 (fls. 259/260);

o) Às fls. 271/282 os acusados JOSAFÁ e JONAS apresentaram suas respostas à acusação;

p) Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/12/2018, naquela oportunidade as testemunhas não foram ouvidas. A defesa do acusado MAURÍLIO apresentou pedido de revogação de prisão preventiva, alegando excesso de prazo, já a defesa dos acusados JOSAFÁ e JONAS apresentaram pedido de revogação alegando ausência de provas. Assim, os pedidos foram parcialmente deferidos, eis que foi concedida a liberdade provisória a Maurílio Ribeiro, aplicando medidas cautelares diversas da prisão e indeferido o pedido de revogação dos outros dois réus. A audiência foi redesignada para o dia 29/01/2019.

q) O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, às fls. 379/396, pleiteando reforma da decisão que concedeu liberdade ao réu Maurílio. Às fls. 403/407, a defesa do réu apresentou contrarrazões.

r) Em audiência realizada nodia 29/01/2019, foram ouvidas as testemunhas de acusação Lucidalva da Silva Araújo, Ezequiel Pinto da Silva, Adão Ribeiro da Silva, João Batista Vieira da Silva e Valdeci Fontes Carneiro, a informante Meirelândia Pereira da Silva e demais testemunhas arroladas pela defesa. Os acusados Josafá Pinheiro e Jonas Cardoso pleiteram novo pedido de revogação de prisão, o qual foi novamente indeferido.

s) Às fls. 437/441, O Ministério Público apresentou Representação pela Prisão Preventiva do acusado MAURÍLIO RIBEIRO DE CARVALHO, vulgo “Baixinho”. Em decisão às fls. 464, este Juízo indeferiu o pedido de prisão. Na mesma oportunidade foi designada audiência de instrução da testemunha Lucidalva da Silva para o dia 12/03/2019.

t) Em audiência realizada às fls. 506/507 foram ouvidas testemunhas de acusação e realizado acareação entre testemunhas. Em termo de audiências, às fls. 541, foi comunicado informalmente ao magistrado que os acusados JOSAFÁ e JONAS estavam circulando na cidade, visitandos os familiares, quando foram trazidos para Itupiranga para audiência. Em audiência realizada em 04/06/2019 foram ouvidos os acusados MAURÍLIO RIBEIRO DE CARVALHO, JOSAFÁ PINHEIRO DA SILVA e JONAS CARDOSO FARIAS.

u) Às fls. 582/611, consta Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 002/2019, em face de JOSAFÁ PINHEIRO e JONAS CARDOSO, eis que supostamente teriam agredido fisicamente um detento dentro da Casa Penal.

v) O Ministério Público ofereceu alegações finais, às fls. 618/628, pugnando pela condenação dos réus. Os acusados JONAS CARDOSO e JOSAFÁ PINHEIRO apresentaram alegações finais, às fls. 635/647. Já MAURÍLIO RIBEIRO apresentou alegações finais, às fls. 673/697.

w) Às fls. 702, consta decisão instaurando de ofício incidente de insanidade mental do réu JONAS CARDOSO FARIAS, determinando o desmembramento imediato dos autos em relação ao réu.

x) Em 21/04/2020, o réu Josafá Pinheiro requereu SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, aduzindo a necessidade de realização de procedimento cirurgico em 29 de abril de 2020, na Cidade de Belém, para retirada de hérnia umbilical e lipoma, bem como recuperação em domicílio. O Ministério Público manifestou-se favorável ao feito. Em decisão, este Juízo deferiu o pedido do acusado, apenas durante o período de recuperação do pós-operatório, condicionado ao monitoramento eletrônico.

y) Após, o réu requereu manutenção da prisão preventiva (sic) por três vezes (19/05/2020, 25/05/2020 e 12/06/2020), aduzindo ser imprescindível o tratamento do réu em domicílio, devido à complicação no pós-operatório, este Juízo deferiu os pedidos mediante juntada de laudos médicos comprovando a reavaliação do quadro clínico do paciente.

z) No último pedido apresentado, a defesa de JOSAFÁ PINHEIRO alegou que o réu apresentou sintomas do novo coranavírus, se enquadrando no grupo de risco, eis que é asmático, sendo imprescindível seu tratamento em domicílio. No dia 05/06/2020 o réu realizou exame laboratorial de teste rápido para detecção do novo coronavírus, obtendo como resultado REAGENTE para Sars-Cov-2, COVID-19. Desse modo, em 17/06/2020, este Juízo deferiu o pedido pelo período de 14 (catorze) dias (período de isolamento determinado pelo Ministério da Saúde, até a remissão da infecção) condicionado à juntada de novo exame de teste rápido para detecção de anticorpos/imunização da enfermidade e juntada de laudo de reavaliação de ferida cirúrgica pelo médico especialista.

aa) Salienta-se que o réu juntou vários documentos aos autos e consta em documento médico questionário pré-anestésico, do Hospital Porto Dias, realizado por médico anestesiologista, documento essencial para a realização de procedimento cirúrgico, devidamente assinado por JOSAFÁ PINHEIRO em que alega não possuir problemas com os pulmões ou tórax, nestes englobados dispneia, enfisema, ASMA, bronquite e apneia do sono, ou seja, em documento médico obrigatório para realização da cirurgia, o requerente afirmou não possuir doença asmática ou outros. Todavia, posteriormente juntou laudos médicos confeccionados por médico do Hospital Municipal de Itupiranga atestando ser asmático, bem como prontuário de posto de saúde.

bb) Infere-se que o réu apresentou pedido de prorrogação da prisão domiciliar em 25/05/2020 e juntou laudo médico de especilista do Hospital Municipal da Cidade de Marabá. Assim, em decisão fundamentada, este Juízo deferiu o pedido condicionado a reavaliação médica do quadro do paciente, a ser efetuada pelo mesmo especialista (Dr. Maurício Roberto Ribeiro Guimarães CRM: 7971 – PA, especialista em cirurgia geral – RQE nº 3912), considerando ser o médico especialista em cirurgia geral, bem como considerando a necessidade de linearidade de diagnósticos. Tendo em vista, ainda, que o próprio especialista solicitou o retorno do paciente naquele nosocomio para reavaliação do quadro.

cc) Frisa-se que o réu alega sinais do novo coronavírus desde o pedido de revogação protocolado em 19/05/2020, aduzindo que naquela oportunidade foi orientado a fazer uso de medicamento destinado ao COVID-19.

III. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: Assim sendo, o Ministério Público representou pela Prisão Preventiva. Os motivos ensejadores do decreto prisional, ante a presença dos indícios de autoria e materialidade do fato, foram: garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal, conveniência da instrução processual, bem como se resguardem os depoimentos das testemunhas, quais sentem-se amedrontadas, vez que no caso em tela, é público e notório que há um grupo de extermínio atuando nesta cidade, região e interligados e especializada na prática de crimes de homicídios, de sorte que a Justiça não pode permanecer inerte para essas situações que atormentam milhares de pessoas, que ficam à mercê das investidas dessas pessoas. Isso se infere vez que os crimes sempre envolvem testemunhas cruciais de processos criminais ou então delinquentes reiterados nas práticas ilegais ocorridas nesta cidade.

Ademais, o duplo homicídio qualificado, como qualquer ilícito penal causa desrespeito ao ordenamento jurídico. O caso em tela provoca um mal social muito grande, uma vez que as circunstancias empregadas para a consumação do delito, a própria gravidade do crime colocam em descrédito a estrutura de Justiça, sendo a decretação da prisão preventiva necessária e adequada.

Em decisão de fls. 257/258, verificou-se presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva dos acusados, haja vista que além da materialidade e dos indícios de autoria, restaram evidenciadas as hipóteses previstas no art. 312, do CPP.

Quanto aos requisitos específicos, observou-se o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, para assegurar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Os depoiemntos prestados no âmbito policial e em juízo revelaram que JOSAFÁ e JONAS são possivelmente dotados de elevado grau de periculosidade, haja vista a gravidade em concreto do caso em tela e seu modus operandi, bem como a notícia de que os mesmos, supostamente são membros de um suposto grupo de extermínio que se instalou neste Município formado para a finalidade de cometimento de delitos e intimadção de pessoas e testemunhas.

Ressalto que os réus respondem por outro crime da mema natureza, à saber: processo tombado sob o nº 0006159-24.2017.8.14.0025, atualmente desaforado para a Cidade de Belém.

Objetiva-se ainda assegurar a prova processual, preservando a livre produção probatória, despida de qualquer tipo de coação que possam ser exercidas pelos imputados ou pessoas ligados a eles.

IV. Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente: é possuidor de antecedentes criminais, responde a outros processos na Comarca. Destacando-se os autos nº 0006139- 24.2017.8.14.0025, desaforados para a Capital do Estado. Às fls. 611, dos autos consta relatório conclusivo do Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves, relatando falta grave cometida por JOSAFÁ PINHEIRO na Casa Penal, em julho de 2019.

V. Informações concernetes ao lapso temporal da medida constritiva: o mandado de prisão do paciente foi expedido em 16/10/2018. Ocorre que o réu está preso desde o ano de 2017, em virtude de outro processo.

VI. Fase processual: Ocorreu o término da instrução, as partes apresentaram alegações finais escrita
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 3376200) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
excesso de prazo, constrangimento ilegal derivado de condicionamento da prorrogação do benefício de prisão domiciliar, a nova comprovação médica e extensão de benefício.

Compulsando os presentes autos, na esteira de raciocínio do parecer emanado pela Douta Procuradoria de Justiça, entendo não assistir razão às alegações ventiladas pelo impetrante. Explico.

Inicialmente, no que tange ao alegado constrangimento ilegal derivado de
condicionamento da prorrogação do benefício de prisão domiciliar, à nova comprovação médica, completamente descabido, vez que o juízo devidamente fundamentou todas as vezes que fora necessitada a prorrogação, sobretudo em se levando em conta a gravidade concreta do delito ora apurado nos autos de origem, o qual claramente abalou a ordem pública, senão veja-se lançado pelo Juízo:

“(...)Compulsando os autos, verifica-se que o requerente pugna prorrogação da prisão domiciliar para fins de tratamento médico no período pós-operatório, eis que apresentou complicações no quadro clínico, tendo sido atestada a necessidade de antibioticoterapia (cefalexina 500mg) pelo período de 14 (catorze) dias, a contar do dia da consulta, realizada no Hospital Municipal de Marabá em 24/05/2020, com pedido de reavaliação em 10 a 14 dias para verificação da resolução do quadro. O médico solicitou, ainda, repouso domiciliar e troca de curativo três vezes ao dia. Posteriormente, em 25/05/2020, foi submetido à nova avaliação médica, em que foi verificado que o requerente apresenta asma brônquica, em uso de broncodilatadores (atrovent + berotec), se enquadrando no grupo de risco para o coronavírus, consoante laudo médico acostado aos autos Ato contínuo, foi juntado aos autos prontuário do paciente, oriundo do Distrito de Cajazeiras, constando histórico clínico iniciado no ano de 2012. Alega ainda a defesa que a Casa Penal em que foi custodiado não possui condições de manter o tratamento adequado ao paciente, bem como que o novo coronavírus afetou o sistema carcerário, uma vez que já foram registrados vinte e dois casos da doença no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves – CRCAN, fato que colocaria em risco a vida do requerente. Analisando o caso em tela, verifica-se que o prontuário do paciente JOSAFÁ PINHEIRO juntado aos autos, não consta, em sua maioria, indicação de profissional que lhe prestou atendimento, com a devida indicação de número de registro do Conselho a que pertence ou carimbo profissional. Salienta-se que a defesa alega em seu petitório regulares crises asmáticas sofridas pelo requerente, bem como indica no prontuário que os atendimento se iniciaram no ano de 2012, constando como último atendimento o ano de 2017, contudo, desde o mês de abril de 2020, período em que estava se preparando para realizar procedimento cirúrgico, o paciente foi avaliado por diversos profissionais da área da saúde, sendo que em nenhuma dessas ocasiões relatou qualquer incomodo relacionado à asma. Ademais, consta em documento médico juntado aos autos, questionário pré-anestésico, do Hospital Porto Dias, realizado por médico anestesiologista, documento essencial para a realização de procedimento cirúrgico, devidamente assinado pelo requerente JOSAFÁ PINHEIRO em que alega não possuir problemas com os pulmões ou tórax, nestes englobados dispneia, enfisema, ASMA, bronquite e apneia do sono, ou seja, em documento médico obrigatório para realização da cirurgia, o requerente afirmou não possuir doença asmática ou outros. Assim, não se enquadra em grupo de risco. É de conhecimento geral que em decorrência da pandemia COVID-19, o país passa por situação de emergência em saúde pública, em processo de expansão do contágio, o qual vem atingindo ou ameaçando a totalidade da população brasileira. Ocorre que é preciso ter em mente que a situação extraordinária causada pela Covid-19 não deve autorizar a desconsideração das normas penais e processuais penais existentes. Logo, o argumento trazido pela defesa de que o requerente se enquadra no grupo de risco, não deve prosperar, considerando ainda que o réu não foi sequer acometido com a doença, eis que para justificar a permanência em regime domiciliar, deve o preso diagnosticado com a Covid-19, atestar além da doença grave, que o agente esteja extremamente debilitado (artigo 318, II, do CPP), bem como seja demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional. Frisa-se que o Ministério da Justiça editou Portaria nº 135/2020, estabelecendo padrões mínimos de conduta a serem adotados em âmbito prisional visando à prevenção da disseminação da Covid-19, dentre elas sugere-se aos gestores prisionais dos estados a separação imediata dos presos, bem como a criação de áreas específicas para isolamento, medidas que estão sendo devidamente adotadas no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves - CRCAN, consoante documento juntado aos autos, oriundo da Casa Penal, indicando locais adotados como isolamento. Por outro lado, verifica-se que persistem sinais inflamatórios da ferida cirúrgica do requerente, conforme atestado em laudo médico, realizado por especialista no Hospital Municipal de Marabá, o qual determinou uso de medicação pelo período de 14 (catorze) dias e repouso domiciliar, devendo ser efetuada reavaliação do paciente em 10 a 14 dias. Com efeito, observase a necessidade de acompanhamento médico. Assim, entendo caracterizado caso de excepcionalidade para se conceder o pleito conforme a lei exige, no que tange a enfermidade causada por inflamação da ferida cirúrgica. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO E PRORROGO A PRISÃO DOMICILIAR DO RÉU JOSAFÁ PINHEIRO DA SILVA, pelo prazo estipulado no laudo médico, ou seja, 14 (catorze) dias, condicionado à juntada da devida reavaliação médica do quadro, a ser efetuada pelo mesmo especialista (Dr. Maurício Roberto Ribeiro Guimarães CRM: 7971 – PA, especialista em cirurgia geral – RQE nº 3912), considerando a necessidade de linearidade de diagnósticos (...) (...) Compulsando os autos, verifica-se que o requerente pugna pela manutenção da prisão domiciliar para fins de tratamento médico no período pós-operatório, bem como que foi acometido com o novo coronavírus, consoante exame laboratorial anexo aos autos, necessitando de cuidados específicos, alegando que o estabelecimento prisional não fornece tratamento de saúde de forma adequada e eficiente. Em 05/06/2020, foi submetido à nova avaliação médica, com médico especialista, Dr. Maurício Roberto Ribeiro Guimarães, o qual relatou que o paciente foi atendido anteriormente por complicações em cirurgia, sendo prescrito uso de antibióticos, apontando melhora local no quadro, contudo, encontra-se com sinais flogísticos, referindo dor local. Assim, convém ficar em repouso domiciliar pelo prazo de 15 (quinze) dias para nova reavaliação. Em seguida, no mesmo dia, 05/06/2020, o requerente JOSAFÁ PINHEIRO realizou exame laboratorial de teste rápido para detecção do novo coronavírus, obtendo como resultado REAGENTE para Sars-Cov-2, COVID-19. Analisando o caso em tela, considerando a confirmação do quadro clínico do requerente, acometido com COVID-19, é essencial seu isolamento em ambiente domiciliar, pelo prazo de 14 dias, a partir da data de início dos sintomas, conforme determinação do Ministério da Saúde, até a remissão da infecção, devendo ser efetuado exame laboratorial para monitoramento da enfermidade. Salienta-se que o Município de Itupiranga dispõe de grupos de monitoramento que realizam visitas domiciliares, a fim de acompanhar os pacientes acometidos com o coronavírus, sendo a visita realizada a cada 48 (quarenta e oito) horas em casos leves e visitas diárias em casos moderados ou graves. Assim, entendo caracterizado caso de excepcionalidade para se conceder a manutenção do pleito conforme a lei exige, no que tange a enfermidade causada pelo COVID-19. Ante o exposto, DEFIRO o pedido pelo período de 14 (catorze) dias condicionado à juntada de novo exame de teste rápido para detecção de anticorpos/imunização da enfermidade e juntada de laudo de reavaliação de ferida cirúrgica pelo médico especialista, Dr. Maurício Roberto Ribeiro Guimarães. Na oportunidade, mantenho todas as condições outrora impostas, em decisão proferida nos autos, principalmente quanto ao monitoramento eletrônico do acusado. (...)”

Como se pode muito bem observar, sem grandes esforços interpretativos, o Juízo demonstrou à exaustão ser necessária a reanálise do estado de saúde do paciente para fins de renovação da benesse domiciliar, mormente pela gravidade concreta do crime, como já antecipado, e periculosidade acentuada do paciente (fatores que naturalmente excluem a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão), além das diversas incongruências nos relatórios médicos.

Neste diapasão, elucide-se que as autoridades públicas estão tomando os devidos cuidados com o fim de minimizar, ou até mesmo neutralizar os danos epidemiológicos da pandemia viral que nos assola, com vistas a assegurar a saúde dos custodiados e dos seus servidores.

Inexiste, pois, qualquer constrangimento ilegal na exigência de documentos médicos para a referida renovação domiciliar.

Pugna, ainda, extensão de benefício concedido ao corréu MAURILIO RIBEIRO DE CARVALHO, sob alegação de que o mesmo teve a benesse em razão de a instrução já ter sido concluída.

Melhor sorte não assiste o impetrante.

Como bem apontado pelo Parquet, não há qualquer enquadramento ao art. 580 do CPP, vez “
que a situação do paciente e do caso paradigma é completamente distinta. Eis que apesar, do paradigma ser em tese o mandante do crime, quem praticou o delito foi o paciente, além de ser policial militar, responder a outros processos, integrar grupo de extermínio, ter ocasionado transtornos na casa penal (apesar do pouco tempo recolhido) e ameaçado as testemunhas do caso
”.

Embora aparentemente objetiva a circunstância que possa conceder a extensão de benefício, as peculiaridades subjetivas do paciente não o recomendam, como transcrito, sobretudo por ser um agente de acentuada periculosidade, responder a outros processos-crimes, integrar grupos de extermínio, fatores estes que o fazem distinguir da objetividade almejada pelo impetrante.

Rechaça-se, destarte, o pleito extensivo de benefí
cio.

Por fim, no que tange ao excesso de prazo, o mesmo resta superado nos ditames da súmula nº 52 do STJ (
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.),
posto que já encerrada a instrução criminal, conforme explanado pelo juízo a quo.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 28 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/08/2020